Tribunal: STF
Processo: ARE 1260729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 121):
    “APELAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Embargos à execução - Incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios - Irresignação - Cabimento. 
    Legítima a inclusão de juros de mora na condenação em honorários, ainda que não solicitado na inicial ou não previsto na sentença, com termo inicial fixado na citação nos autos de execução. Precedentes do STJ. 
    APELAÇÃO - LEI FEDERAL N° 11.960/09 - Aplicação da Ordem de Serviço n° 03, de 05/01/2011, bem como recente publicação do Comunicado n° 276, de 26.03.2013, ambos exarados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os quais disciplinam sobre a matéria ante ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na citada ADI 4357 que afastou a sistemática de cálculo de juros estabelecida pela Lei n° 11.960/09. 
    VERBA HONORÁRIA - Condenação recíproca - Embargado/exequente que logrou êxito, em parte, na demanda, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no art. 21, caput, do CPC. Recurso parcialmente provido.” 
    Embargos de declaração rejeitados (eDoc 1, pp. 134-138 e 147-151).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” da Constituição, aponta-se ofensa ao art. 100, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, argumenta-se pela inconstitucionalidade da determinação de incidência de juros de mora sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios antes de findar o prazo concedido para que a Fazenda Pública proceda ao pagamento de seus débitos.
    A Presidência da Seção de Direito Público do tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário com apoio na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (eDoc 1, p. 204).
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão não merece prosperar.
    A Fazenda Pública estadual invoca a regência constitucional do pagamento de precatórios como fundamento para afastar a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor até o fim do prazo constitucional para quitação de seus débitos.
    Da leitura atenta do acórdão impugnado, constata-se, entretanto, que o Tribunal de origem limitou-se a determinar a incidência de juros de mora sobre honorários, a contar da citação, com base em normas de processo civil e na Lei 11.960/09. 
    Não houve, ademais, determinação de cobrança dos citados juros durante o período de graça para pagamento ou de especificação quanto à cobrança entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, não havendo falar em mácula ao verbete sumular vinculante 17 ou em identidade com os Temas 96 ou 147 da sistemática da repercussão geral. 
    Eis o que se colhe do aresto (eDoc 1, p. 122-124):
    “Com referência a discussão sobre a incidência de juros sobre a verba honorária, salienta-se que os honorários constituem a remuneração do advogado, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. Assim, evidencia-se ser inegável o caráter alimentar dos honorários advocatícios, ainda que os fixados na condenação judicial, porquanto alimentos são todas as contraprestações, pecuniárias ou não, de um serviço prestado. 
    A jurisprudência assentou que "os honorários de advogado são devidos quando a atuação do litigante exigir, para a parte adversa, providência em defesa de seus interesses. A ausência de culpa do sucumbente causador do processo não interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios" (RSTJ 109/223). 
    Assim, quanto ao inconformismo, no que concerne à incidência de juros sobre a verba honorária, a diretriz adotada tem como fundamento o posicionamento de que os juros decorrem de previsão legal, independendo de determinação expressa quanto a sua incidência. 
    Pois, havendo precedentes pela sua admissibilidade da incidência aqui controvertida, já se decidiu, em caso análogo, "sendo legítima a inclusão de juros de mora na condenação em honorários, ainda que não solicitado na inicial ou não previsto na sentença, deve-se fixar o termo inicial de sua incidência" (in, no julgamento do REsp n. 771029/MG, Min. Mauro Campbell Marques, - j. 27/10/09, DJ 9/11/09) 
    No mais, reforça-se tal entendimento com outro julgado do Superior Tribunal de Justiça. 
    "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. SÚMULA 254/STF. 
    1. (.) 
    2. (..) 
    3. Incidem juros de mora sobre a parcela relativa à verba honorária, ainda que arbitrada em valor, como na hipótese, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1104378 /RS, Ministro CASTRO MEIRA (1125), T2 - SEGUNDA TURMA, j. 06/08/2009, DJe 31/08/2009).
    No mais, quanto à incidência da Lei Federal n° 11.960/09, que disciplina a respeito dos juros de mora e atualização monetária, correta a incidência dos juros moratórios a partir da data da citação para cumprimento do julgado, nos moldes como consignado em decisão monocrática e, a partir de 30.06.2009, os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados em conformidade com a Lei Federal n.° 11.960/09.”
    Observa-se que a discussão em tela, concernente ao termo inicial dos juros de mora, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1018955 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01-09-2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1169694 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 05-08-2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juros de mora. Termo inicial. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 778968 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 18-02-2014)
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
     Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente